Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-96.2020.8.11.0105
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-96.2020.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINARIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 070.516.001-76 (RECORRIDO), CLAUDOMIRO MARCELINO DA SILVA - CPF: 739.047.242-15 (RECORRIDO), GILNEI FRANCISCO POLETTO - CPF: 656.873.619-87 (RECORRIDO), ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.983.361-50 (RECORRIDO), FLAVIO JOSE ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 651.714.541-91 (RECORRIDO), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (RECORRIDO), VALDECIR PRATES PINHEIRO - CPF: 482.568.621-49 (RECORRIDO), NORI JORGE POLLES - CPF: 614.828.039-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA - CPF: 070.197.821-08 (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES - CPF: 047.995.581-61 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), SOLISMAR NUNES JANUÁRIO (RECORRENTE), ANTÔNIO CARLOS GOMES (ASSISTENTE), MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 711.193.612-49 (ASSISTENTE), VALDECI LUIZ MENDES - CPF: 597.043.902-97 (ASSISTENTE), SILAS STURARO - CPF: 007.796.131-55 (ASSISTENTE), ALYSSON AMAURI FERNANDES ARAUJO - CPF: 022.880.461-20 (ASSISTENTE), ALUÍSIO CECI CESAR TORRES (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA (ASSISTENTE), LETÍCIA PETER DE JESUS (ASSISTENTE), FERRUCIO LEONIDAS DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS DA SILVA BRAGA (ASSISTENTE), ESMERINDA DA SILVA - CPF: 053.053.801-62 (ASSISTENTE), FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), LUIS CARLOS ALVARENGA PEIXOTO (ASSISTENTE), ELIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 009.278.772-01 (ASSISTENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES - CPF: 047.995.581-61 (RECORRIDO), SOLISMAR NUNES JANUÁRIO (RECORRIDO), WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA - CPF: 070.197.821-08 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO DOS SANTOS ABREU - CPF: 101.199.641-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRONÚNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE PROMESSA DE RECOMPENSA, DISSIMULAÇÃO E ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME
–
PRETENSÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE/RECORRIDO: NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL; AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA; FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO A CUSTÓDIA CAUTELAR –PRETENSÃO DO SEGUNDO RECORRENTE/RECORRIDO: NULIDADE DE INTERROGATÓRIO POLICIAL; AUSÊNCIA DE PROVAS DO HOMICÍDIO; INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO; IMPRESCINDIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO A CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENSÃO DO TERCEIRO RECORRENTE/RECORRIDO – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL; NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA; ATIPICIDADE DA COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL – LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – RECORRENTE ANALFABETO – PRESO PREVENTIVO – INTERROGATÓRIO DURANTE A MADRUGADA – AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – PROVA ILÍCITA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - ARESTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DESPRONÚNCIA DO HOMICÍDIO – RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

A conduta de submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, caracteriza o crime previsto no art. 18 da Lei no 13.869/2019. Para efeitos da Lei de Abuso de Autoridade, compreende-se por repouso noturno o período de 21h00 a 5h00, nos termos do art.22, § 1°, III (SILVA, Ivan Luís Marques da. MARQUES, Gabriela Alves Campos Marques. A nova lei de abuso de autoridade. 1a. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 78), ao passo que a expressão “devidamente assistido” significa acompanhado de advogado ou de Defensor Público,
“já que a intenção da norma incriminadora é preservar o preso de tratamento indevido e de práticas abusivas e degradantes”
(Andreucci, Ricardo Antônio. O crime de interrogatório policial durante o período de repouso noturno).

O suspeito, investigado ou indiciado possui direitos fundamentais que devem ser observados, mesmo no curso da investigação. Tratando-se de prova obtida por meio de procedimento ilícito, o interrogatório colhido não pode servir de elemento de convicção, nos termos do art. 5o, LVI, da CF/88
: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.

O c. STJ tem reforçado a orientação no sentido de que o sentimento punitivista não deve prevalecer diante de procedimentos/investigação ilegais, por ser imprescindível a elevação do padrão civilizatório da prática investigatória e processual penal, em face (sobretudo) dos direitos constitucionais dos acusados e/ou investigados (STJ, RHC 146.297/MG). Vale dizer, afigura-se
“direito constitucional do réu ter as provas obtidas por meios ilícitos expurgadas do processo a que responde”
(STJ, HC 351.407/PR).

O interrogatório de preso preventivo e analfabeto, durante a madrugada e sem consentimento firmado na presença de advogado, afigura-se nulo.

No Estado Democrático de Direito, não se mostra admissível “
a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
(STJ, REsp no 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente à pronuncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000348-96.2020.8.11.0105 - COMARCA DE
COLNIZA

RECORRENTE(S):

WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA;

JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES;

SOLISMAR NUNES JANUÁRIO;

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA;

JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES;

SOLISMAR NUNES JANUÁRIO;

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recursos em sentido estrito interpostos por WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da ação penal (PJE 1000348-96.2020.8.11.0105), que os pronunciou os dois primeiros por homicídio e coação no curso do processo - art. 121,
caput
, e art. 344 do CP -

e

o terceiro por homicídio - art. 121,
caput
do CP - (fls. 818/824 - ID 89340754).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA sustenta que
“as provas produzidas nos autos indicam que os recorridos Wiucle Guilherme Antônio Souza Lima; Solismar Nunes Januário e Jeferson Rodrigues Nunes Mendes mataram a vítima Edivaldo dos Santos Abreu mediante promessa de recompensa; mediante dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime, tendo desferido diversos golpes de madeira na cabeça da vítima”.

Pede o provimento para
“o fim de acrescentar as qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I (mediante promessa de recompensa), IV (dissimulação) e V (para assegurar a ocultação de outro crime) à sentença de pronúncia em relação aos Recorridos”
(fls. 845/862-ID 89340759).

JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES suscita a nulidade do “interrogatório policial de Solismar”. No mérito, argumenta que: 1) não há indícios de autoria porque: a)
“nenhuma testemunha presenciou o fato e tampouco ouviu diretamente o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato”
; b)

“não foram encontrados qualquer arma ou objeto que possa levar a crer que o Requerente é o autor ou tenha participação no crime em comento”
; c) as provas seriam
“oriundas de declarações de familiares. vítima com muitos inimigos”
; 2) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes.

Requer o provimento para que seja absolvido ou despronunciado, bem como revogada a prisão preventiva (fls. 864/878 – ID 89340761).

SOLISMAR NUNES JANUÁRIO argui a nulidade do seu interrogatório policial. No mérito, alega que: 1) seu envolvimento no crime não teria sido comprovado porque : a)

as testemunhas de acusação algumas possuem interesse na causa e outras foram contaminadas na fase policial, não podendo estas declarações serem levadas em consideração para condenação
; b)
“não foi encontrada nenhuma arma

em seu poder, seja de fogo ou arma branca, bem com, qualquer objeto que possa colocá-lo na cena do crime”
; c) não teria coagido testemunhas, cujos depoimentos
“são nitidamente montados pelos policiais civis”
;

2) seria
“imprescindível a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, pois cabalmente demonstrado não existiram os requisitos autorizadores”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou despronunciado das imputações. Subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar

(fls. 887/901 – ID 89340768).

WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA suscita: 1) a nulidade do interrogatório do corréu SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, em sede policial; 2) a nulidade da decisão de pronúncia,
“por defeito de fundamentação”
quanto à preliminar de ilicitude de provas [interrogatório do corréu]. No mérito,

argumenta que: 1) a pronúncia estaria
“fundamentada em elementos exclusivamente policiais e/ou que constituem apenas “ouviu dizer”
; 2)
“a conduta [...] resumida a emprestar motocicleta”
seria atípica, de modo que a coação no curso do processo não estaria caracterizada.

Requer o provimento para anular
“o interrogatório policial do Solismar (fl. 119) e das provas decorrentes, desentranhando-se o material respectivo”
ou para que seja despronunciado (fls. 943/960-ID 89340782).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA, WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (fls. 920/930-ID89340778; fls. 932/941-ID 89340780; fls. 961/970-ID 89340787; fls. 972/980-ID

89340786; fls. 986/993-ID 89340790).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 994-ID 89516963).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e

desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 344, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET E DOS PRONUNCIADOS. Preliminarmente: Nulidade da oitiva de Solismar Nunes Januário: Recorrente que, após cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, consentiu em falar - Consentimento que afasta a prejudicialidade arguida, com relação ao horário da oitiva - Recorrente que afirmou ser analfabeto – Fato constante do interrogatório, com nomeação de curador - Ausência de irregularidades ou violação ao artigo 18 da Lei no 13.869/2019 - Rejeição. Da materialidade e dos indícios de autoria: Alegação de ausência de elementos suficientes para embasar a sentença de pronúncia que não se sustenta. Indícios suficientes de autoria e materialidade - Depoimentos testemunhais e das vítimas que apontam a participação dos recorrentes nas empreitadas criminosas – Aplicação princípio in dubio pro societate - Remessa dos autos ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Qualificadoras: Decote não acertado - Afastamento permitido apenas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso- Acervo fático -probatório que evidencia a configuração das mesmas - Necessidade de submissão ao crivo do Tribunal do Júri. Do crime de coação no curso do processo: Crime conexo que, após admissibilidade, foi remetido para análise do Tribunal do Júri - Evidenciada materialidade e indícios de autoria - Impossibilidade de absolvição, devendo as peculiaridades fáticas serem remetidas ao juiz natural da causa. Do pleito de revogação da prisão preventiva: Sentença que, ainda que concisa, apontou aspectos aptos a fundamentar a decisão

Remissão aos fundamentos que embasaram a decretação da prisão provisória não constitui violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Parecer pelo provimento do recurso do Parquet, e pelo desprovimento dos recursos dos pronunciados.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 92497471)

Em petitório, JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES pugna pela outorga de liberdade processual sob assertivas de que
“não há mais motivos para a segregação, uma vez que se encerrou a instrução processual, e não há nos autos qualquer elemento [...] possa afetar a ordem publica ou aplicação da lei penal, pois, o mesmo é réu primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no município de Colniza-MT, é arrimo de família e exerce atividade licita”
(fls. 1021-ID 103227454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL DE SOLISMAR NUNES JANUÁRIO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As Defesas arguem a nulidade do interrogatório policial de SOLISMAR NUNES JANUÁRIO sob assertivas de que: a) fora colhido de madrugada, em inobservância ao art. 18 da Lei no 13.869/2019; b) o interrogado é analfabeto; c) judicialmente, a versão apresentada não foi confirmada.

Na pronúncia, o juiz da causa rejeitou essa preliminar por entender que:

“
A Defesa do acusado WIUCLE sustenta a nulidade do interrogatório policial de SOLISMAR, aduzindo conflito com o art. 18 da Lei n. 13.869/2019 [1],cuja situação, em suas palavras, seria mais grave por ele ser analfabeto e não ter confirmado suas declarações em juízo.

Muito bem.

Não obstante a declaração do acusado em juízo de que teria sido ameaçado pelos policiais na Delegacia para confessar, observo que ele estava assistido por curador, além de trazer uma riqueza de detalhes sem registro antes no inquérito policial, servindo perfeitamente para acomodar o conceito jurídico de "indícios suficientes de autoria" a que alude o art. 413 do CPP, discussão que pode flertar com o mérito a ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

Assim, somado à orientação jurisprudencial, AFASTO a preliminar arguida.”

Pois bem.

De fato, o recorrente/recorrido SOLISMAR NUNES JANUÁRIO foi preso preventivamente, por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (fls. 116-ID 89336029), e interrogado no dia 30.4.2020, às 3h12min, no interior da Delegacia de Polícia de Colniza (fls. 120/121-ID 89336029).

A autoridade policial [delegado de Polícia Henrique Madureira Espindola de Barros] cientificou o recorrente/recorrido SOLISMAR NUNES JANUÁRIO acerca dos direitos e garantias constitucionais e, por se tratar de pessoa não alfabetizada, lhe nomeou como curador a pessoa de Juliano Schulze da Silva.

Todavia, a conduta de submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações, caracteriza o crime previsto no art. 18 da Lei no 13.869/2019, o qual prevê pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Para efeitos da Lei de Abuso de Autoridade, compreende-se por repouso noturno o período de 21h00 a 5h00, nos termos do art.22, § 1°, III (SILVA, Ivan Luís Marques da. MARQUES, Gabriela Alves Campos Marques. A nova lei de abuso de autoridade. 1a. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 78), ao passo que a expressão “devidamente assistido” significa acompanhado de advogado ou de Defensor Público,
“já que a intenção da norma incriminadora é preservar o preso de tratamento indevido e de práticas abusivas e degradantes”
(Andreucci, Ricardo Antônio. O crime de interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Disponível em: www.empório do direito.com.br – acesso em 29.9.2021).

O suspeito, investigado ou indiciado possui direitos fundamentais que devem ser observados, mesmo no curso da investigação. Tratando-se de prova obtida por meio de procedimento ilícito, o interrogatório colhido não pode servir de elemento de convicção, nos termos do art. 5o, LVI, da CF/88
: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.

O c. STJ tem reforçado a orientação no sentido de que o sentimento punitivista não deve prevalecer diante de procedimentos/investigação ilegais, por ser imprescindível a elevação do padrão civilizatório da prática investigatória e processual penal, em face (sobretudo) dos direitos constitucionais dos acusados e/ou investigados (STJ, RHC 146.297/MG – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF1) – 31.8.2021). Vale dizer, afigura-se
“direito constitucional do réu ter as provas obtidas por meios ilícitos expurgadas do processo a que responde”
(STJ, HC 351.407/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.12.2016).

Registre-se, ainda, que o prejuízo processual resulta caracterizado, pois as declarações extrajudiciais de recorrente/recorrido Solismar Nunes Januário foram utilizadas como fundamento para a pronúncia.

Nesse quadro, o interrogatório de preso preventivo e analfabeto, durante a madrugada e sem consentimento firmado na presença de advogado, afigura-se nulo.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para anular o interrogatório policial do recorrente/recorrido Solismar Nunes Januário, tornando-o sem validade probatória.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Em data incerta, mas poucos dias antes de 24 de março de 2020, na Propriedade Rural, em frente ao Lixão do Município, Zona Rural, em Colniza, os denunciados WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGUES NUNES MENDES, cientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, mediante promessa de recompensa e dissimulação, mataram a vítima Edivaldo dos Santos Abreu, desferindo diversos golpes de madeira na região da cabeça, as quais foram as causas eficientes de sua morte, consoante laudo pericial às fls. 06/08, a fim de assegurar a ocultação de outro crime.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o WIUCLE GUILHERME e SOLISMAR convidaram a vítima para praticarem um roubo em uma Fazenda, próximo ao lixão da cidade, dissimulando a intenção de mata-lo. Chegando ao local dos fatos, o SOLISMAR segurou a vítima, enquanto WIUCLE GUILHERME passou a desferir diversos golpes de madeira na cabeça da vítima, matando-o.

Depreende-se que os denunciados agiram mediante promessa de recompensa, eis que o JEFERSON ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao WIUCLE GUILHERME para matar a vítima, com o que anuiu SOLISMAR.

Infere-se, ainda, que o delito foi praticado para assegurar a ocultação e impunidade de crime anterior de furto de gado, pois a vítima estava contando para terceiros de que ele, acompanhado dos denunciados, haviam subtraído gados de propriedade do grupo Polles, o que ensejou a ideia de o JEFERSON ajustar com os codenunciados a morte da vítima.

FATO 02

Após o fato 01, nas proximidades do “Bar Colnizinha”, nesta urbe, o denunciado SOLISMAR NUNES ARAÚJO, com o auxílio prestado por WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, com fim de favorecer interesse próprio em Inquérito Policial e Processo Criminal, usou de grave ameaça, contra as testemunhas Letícia Peter de Jesus e Reinaria Oliveira da Silva.

Segundo apurou -se, as vítimas estavam nas imediações do “Bar Colnizinha”, quando foram abordadas pelo SOLISMAR, o qual questionou as vítimas “vocês estão andando na viatura da polícia mostrando onde é minha casa; vocês é muito corajosa”. Ato contínuo, as vítimas decidiram ir embora do local, quando o SOLISMAR completou a ameaça: “vai mesmo que a hora de vocês tá chegando”.

Minutos após, as vítimas foram embora para suas casas. Não satisfeito com as ameaças verbais, o SOLISMAR, utilizando -se da motocicleta empresta pelo GUILHERME, começou a passar em frente a casa das vítimas com a moto, com o intuito de intimidá-las.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência os denunciados abaixo nos seguintes delitos:

- WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA como incurso na s pena s do artigo 121, §2°, I, IV e V e artigos 344 c/c 29, todos do Código Penal, em concurso material de crimes;

- SOLISMAR NUNES JANUÁRIO como incurso na pena do artigo 121, §2°, I, IV e V e artigo 344, todos do Código Penal, em concurso material decrimes;

- JEFERSON RODRIGUES NUNES MENDES , como incurso na pena do artigo 121, §2°, I, IV e V c/c artigo 62, I, do Código Penal, [...].”
(Aldo Kawamura Almeida, promotora de Justiça - fls. 14/17-ID 89336026)

O Juízo singular afastou as qualificadoras do homicídio [mediante promessa de recompensa, dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime] e pronunciou os recorrentes/recorridos nestes termos:

“
Também estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra os réus WIUCLE , JEFERSON e SOLISMAR perante o Tribunal do Júri.

Inicialmente a testemunha preservada 1 relatou na Delegacia que:

[...] Em juízo, a testemunha preservada 1 ratificou suas declarações, afirmando, grosso modo, que três ou quatro dias antes do homicídio, a vítima Edivaldo lhe confidenciou: que havia se envolvido em um roubo e devido a isso havia o risco de algo lhe acontecer, bem como que JEFERSON tinha um plano de ir para Cuiabá e mandar dois “caras” matar ela (testemunha) e a testemunha preservada 2, em razão de uma herança.

A testemunha preservada 2 afirmou em juízo, grosso modo, que logo após a testemunha preservada 1 ter lhe dito os relatos de Edivaldo, JEFERSON a abordou em frente ao Mercado Predileto e disse que ela poderia ficar tranquila, pois nada iria acontecer com ela e com a testemunha preservada 1, mas que ele iria “pular” Edivaldo, sendo que em menos de uma semana a vítima desapareceu.

Continuando, a testemunha preservada 2 esclareceu que a motivação de JEFERSON para matar Edivaldo seria porque a vítima avisou a testemunha preservada 1 sobre seus planos, pois ele pretendia matá-las (testemunhas preservadas 1 e 2) sem ninguém ficar sabendo.

Nesse ponto, a testemunha Roberto Ferreira dos Santos, investigador de polícia, afirmou em juízo, grosso modo, que a partir do depoimento das testemunhas chegou-se aos nomes do acusado, sendo que a motivação do crime seria porque Edivaldo ainda tinha dinheiro a receber do furto de gado, bem como porque ele teria

dito que os acusados matariam outras duas pessoas na cidade (se referindo às testemunhas preservadas 1 e 2).

Sobre o mencionado roubo (furto) que a vítima havia se envolvido, a testemunha reservada 3 afirmou na Delegacia que:

[...]Já em juízo a testemunha preservada 3 afirmou que investigou muito até encontrar parte dos semoventes que lhe foram furtados, sendo que durante essa investigação encontrou áudios que confirmam a autoria do delito em relação a JEFERSON e WUICLES, e soube por terceiros que a vítima também estava envolvida no furto, tendo sido morta por falar a outras pessoas sobre o delito e por discórdia no momento de dividir o lucro da venda do gado.

Nesse ponto, a testemunha Reinara Oliveira da Silva afirmou, em juízo, grosso modo, que a namorada de Edivaldo lhe disse que JEFERSON, WUICLES, SOLISMAR e Edivaldo furtaram 50 semoventes da testemunha preservada 3 e venderam pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que seria dividido em R$ 20.000,00 (vinte mil) para cada; que a namorada da vítima também lhe disse que WUICLES foi o último a ser visto com a vítima no Bar do Nogueira.

Reinara, afirmou, em ambas as fases processuais, “(...) que dias antes Guilherme e Jeferson (...) deram uma surra na vítima (...) e acredita que a morte de Edivaldo ocorreu por desacordo ao dividir o dinheiro do furto (...) – f. 38.

Sobre a coação sofrida pelas testemunhas Reinara e Letícia de Jesus no curso do inquérito, a primeira relatou, ratificou suas declarações prestadas na Delegacia, afirmando que estavam caminhando juntas, quando SOLISMAR se aproximou e disse: “vocês estão andando na viatura dai policia mostrando onde é minha casa, vocês são muito corajosas ”, e quando Letícia a chamou para ir embora, ele as ameaçou dizendo: “vão mesmo que a hora de vocês está chegando”.

Nessa toada, embora o acusado SOLISMAR tenha negado a autoria delitiva em juízo, noto que na Delegacia ele afirmou “(...) que no dia do fato estava no Bar Nogueira, juntamente com GUILHERME, "vulgo Gui", quando recebeu uma ligação de seu primo JEFERSON, "vulgo boca de pimenta" dizendo que passaria mil reais para (...)” ele “(...) matar EDIVALDO (...), que então recusou a proposta e desligou seu telefone (...)”

Em seguida, ele informou a proposta para WUICLES (vulgo “Gui”), o qual afirmou que pegaria o serviço e de imediato ligou para JEFERSON e disse “(...) você tem 5 mil reais para passar para o Edivaldo do roubo do gado, passa esse dinheiro pra mim que mato ele para você (...)”, ao que JEFERSON concordou.

Continuando, o acusado SOLISMAR afirmou que após aceitar o convite de WUICLES para matar Edivaldo, ambos combinaram de chamá-lo para beber cerveja no Bar Nogueira, ao que ele foi até o local, consumiu duas cervejas e, emseguida, eles:

[...] SOLISMAR, ainda, afirmou durante o interrogatório policial que a motivação do crime seria em razão do furto de gado “(...), pois EDIVALDO estava falando para todos que eles tinham furtado (...)”.

Aliado a isso, o acusado WUICLE afirmou na Delegacia que ajudou a vítima a juntar e manter o gado preso na remanga, mas não sabia se tratar de um furto e que no dia seguinte Edivaldo teria confirmado sua desconfiança lhe informando que o gado era proveito de furto e “(...) que teria sido Itamar Sturaro, Derramado, Boca de Pimenta, Silas Sturaro e outro que sabe se chamar Diogo quem teriam carregado o gado e providenciado o transporte dele para Brasnorte/MT (...)”.

Continuando, o acusado WUICLE afirmou durante a fase inquisitorial:

[...] Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

4. DAS QUALIFICADORAS

Sem delongas, DECOTO as qualificadoras de promessa de recompensa, dissimulação e para o fim de assegurar a ocultação de outro crime (art. 121, § 2o, incisos I, IV e V, do CP), mormente porque todas estariam consubstanciadas nas confissões extrajudiciais dos acusados WUICLE e SOLISMAR, cujas declarações de que haviam convidado a vítima para praticarem um roubo em uma fazenda próximo ao lixão para disfarçar a intenção de matá-lo; que agiram mediante a proposta de JEFERSON de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para WIUCLE para matar a vítima; ou ainda que o crime foi praticado porque a vítima estava contando a terceiros que eles haviam subtraído semoventes da testemunha preservada 3, não foram confirmadas em juízo, seja pelos acusados ou por qualquer outra testemunha, sendo que o relato mais próximo da última qualificadora foi levantado pela testemunha preservada 3, a qual afirmou categoricamente que isso ela soube por terceiros e que não poderia confirmar tal acusação.

5. DO CRIME CONEXO

Quanto ao crime conexo, a competência comunica-se com o Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado nesta fase fazer análise de mérito ou admissibilidade.

6. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os réus WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA e SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, vulgo “Derramado” ou “Bola”, como incurso nas penas do art. 121, “caput”, e art. 344, ambos do CP; e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES, vulgo “Neguinho” ou “Boca de pimenta”, como incursos nos art. 121, “caput”, do CP, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. [...].”
(fls. 818/824 - ID 89340754).

Pois bem.

Passam-se às análises dos recursos defensivos por envolverem pretensão de despronúncia, a ensejar a prejudicialidade do recurso ministerial, caso providos.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial e Mapa Topográfico (fls. 27/31), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Letícia Peter de Jesus, ex-namorada da vítima (fls. 37-ID 89336027; fls. 59-ID 89336028), Reinaria Oliveira da Silva, testemunha (fls. 39- ID 89336027; fls. 61-ID 89336028), três testemunhas preservadas (fls. 44/47-ID 89336027 e fls. 57-ID 89336028), Claudomiro Marcelino da Silva, vítima de furto de gato (fls. 54-ID 89336027) e Silas Sturaro, coindiciado (fls. 140/142-ID 89336030), bem como os interrogatórios de WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA (fls. 96/99-ID 89336029) e SOLISMAR NUNES JANUÁRIO (interrogatório nulo - fls. 120/121-ID 89336029). JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES (fls. 132/133-ID 89336030) permaneceu em silêncio.

O investigador de Polícia Roberto Ferreira dos Santos, em referência ao “homicidio e roubo de gato BO no 2020.39203”, subcreveu o Relatório de Investigação Policial:

“Cumpre-me Relatar que este núcleo de Investigações tomou conhecimento de um Corpo I encontrado na linha 206, km 05, " em frente ao Deposito de lixo da cidade". Que a partir de então passamos a Investigar a motivação e autoria do crime, pois 01 corpo tinha sinais de morte violenta, com parte facial do crânio toda quebrada, que após ouvir várias testemunhas identificamos a Vitima, se trata de EDIVALDO ABREU DOS SANTOS, que os suspeitos são: JEFERSON "VULGO BOCA DE PIMENTA, WUICLES GUILERME E SOLISMAR, VULGO BOLA".

Que os suspeitos entre outros, que não são citados aqui, furtaram 51 cabeças de gado no dia 12/03/2020 neste Municipio vendendo na cidade Jurueda. Os suspeitos GUILHERME E SOLISMAR, "BOLA" e outro de cor negra estava na I Distribuidora Altas Horas no dia27/03/2020, entre as 19:00hs e 21:00hs, quando este Investigador parou enfrente a mesma com um carro descaracterizados usado para fins de Investigações, ao ver os SUSPEITOS este Investigador foi saindo com o veiculo, porem veio em sua direção um deles perguntado o que eu queria ali, vendo que havia possibilidade de ser atacado pdr eles uma vez que são de extremepericulosidade, pois são suspeitos de compor uma Organização Criminosa especialistas em ROUBO, inclusive de Gado na Região e HOMICIDIO. Que no dia seguinte ao passar pela a mesma Conveniência um dos clientes que ali estava na noite hnterior pediu para este Investigador tomar cuidado, pois os suspeitos haviam mencionado que sabia onde este morava que era próximo a casa do SOLISMAR, que eles falavam entre si que tinha que me enquadrar. Como os suspeitos além de ameaçar testemunhas conforme Termo de Declarações passou a ameaçar e este Investigador, sendo eles de alta periculosidade e com varias testemunhas afirmando a participação deles nos Roubos e no homicídio de EDIVALDO. Este Investigador teme por sua vida e pelas vidas das testemunhas e SUGERE que este Delegado represente pelas as prisões e envie mais Investigadores e escrivães este Munícipio, para que possamos dar andamento nesta e nas demais Investigações que estão em curso nesta Delegacia.”

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Reinaria Oliveira da Silva, Flávio José Esteves de Oliveira, Rafael Machado Steinke, Antônio Carlos Gomes, Eliana Aparecida da Silva, Rildo Moreira de Melo, Renato Félix Santana, Rildo Moreira de Melo, Alysson Fernandes Araújo, Valdecir Luiz Mendes, Valdecir Prates Pinheiro, Silas Sturaro e Roberto Ferreira dos Santos, bem como 3 (três) testemunhas preservadas e os recorrentes/recorridos WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES (Relatório de Mídias ID’s 89340686/89340687/893640688/89340728/8934074).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em data incerta, a vítima Edivaldo dos Santos Abreu foi assassinada mediante diversos golpes de madeira na região da cabeça, no lixão do Município de Colniza. Em 24.3.2020, o corpo da vítima foi localizado por um sitiante, que informou as autoridades policiais. Instaurado o inquérito policial, por meio da Portaria no 33/2020, a autoridade policial concluiu que a vítima teria sido assassinada por WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA e SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, mediante promessa de pagamento feito por JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES, em virtude de desentendimentos decorrentes de furtos de gado na região. Durante a investigação, as testemunhas Letícia Peter de Jesus e Reinaria Oliveira da Silva foram ameaçadas pelo recorrente/recorrido SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, em motocicleta pertencente a WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA, nestes termos:
“vocês estão andando na viatura da polícia mostrando onde é a minha casa; vocês é muito corajosa”
e
“vai mesmo que a hora de vocês estão chegando”
;

- a testemunha Reinaria de Oliveira da Silva, na Delegacia, declarou que o recorrente/recorrido WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA foi a última pessoa vista com a vítima;
“dias antes Guilherme e Jeferson vulgo "boca de pimenta" deram uma surra na vitima”; Guilherme, Jeferson(boca de pimenta), neguinho (Irmão de Boca de Pimenta)e Edivaldo, furtaram 50 cabeças de gado do Nero Pol1is e venderam no valor de R$ 100.000,00 Cem mil Reais, que iria dividir R$ 20.000, 000 Vinte Mil para cada. Que acredita que a morte de Edivaldo pode ser desacordo ao dividir o dinheiro do furto. Na noite do dia 24/0312020, o suspeito Guilherme ficou passando de moto na rua da sua casa”
;

- a testemunha Reinaria de Oliveira da Silva declarou, nas duas fases da persecução penal, que
“o último a ser visto com a vítima foi esse tal de Guilherme, lá no bar Nogueira la no bairro garça, diz ele que viu o Edivaldo la no bairro Nogueira umas 5 horas; Que eu sei porque a ex namorada dele mora la em frente ao bar, ai ela viu e ligou pra mim que ficou sabendo da noticia, falou Reinaria tava sabendo do Guilherme mas o Edivaldo, falei não, então ela falou ele tá desaparecido”; “a namorada dele tocou nesse assunto comigo de que eles estavam envolvidos no crime de roubo, eu até falei para Thauane que fiquei sabendo também que eles estavam envolvido nisso”; “Solismar [...] pegou e parou nos lá pra frente do bar Colnizinha e perguntou assim para nos, eu fiquei sabendo que tá andando com a viatura com esse pessoal ai, levando a policia la em casa dizendo que era que eu; Que ele falou nossa você e muito corajosa eu não essa coragem não, ai minha sobrinha falou o tia vamos embora porque já esta tarde, ai o Solismar falou assim vai mesmo que a hora de vocês estão chegando, ai eu não entendi o que ele quis de dizer se estava ameaçando nos o que ele queria falar; Passou uma moto aqui na frente de casa era bros do Guilherme bros branca honda, ai ficou passando aqui, deu uma parada quase em frente de casa aqui, ai passou mas uns minutos ai passou de novo a moto voltou e ficou parada aqui na frente a casa já estava tudo fechada já, sim na moto só tinha uma pessoa ai depois eu não sei ser era a mesma moto”
(Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688)
;

- a testemunha preservada 1, nas duas fases da persecução penal, revelou que a vítima lhe havia confidenciado que havia se envolvido em um furto de gato e corria risco de morte, bem como que o recorrente/recorrido JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES tinha um plano para matá-la, assim como a testemunha preservada 2 (Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688);

- a testemunha preservada 2, em Juízo, asseverou que a motivação do crime decorreu do fato da vítima ter avisado a testemunha preservada 1 acerca da intenção do recorrente/recorrido JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES de matá-las (Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688);

- a testemunha preservada 3, na Delegacia e em Juízo, relatou ter sido vítima de furto de gado, praticados pelos recorrentes/recorridos WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES (Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688);

- o investigador de Polícia Roberto Ferreira dos Santos, em Juízo, narrou que
“esse fato chegou ate nós através da Polícia Militar que tinha um corpo encontrado no lixão e nós fomos no local e depois que foi feita a remoção do corpo nós saímos em diligência e acho que foi através do telefone da unidade de Polícia que tocou a testemunha querendo falar sobre o assunto, fomos até a testemunha preservada e ela falou que o Wiucle era a última pessoa ter sido vista com a vitima daí que se deu toda a investigação e a gente chegou no Solismar e no boca de pimenta; segundo a testemunha a última pessoa a ser vista foi o Wiucle, ai nós procuramos ele, reservando ele no direito de ficar calado no depoimento dele, e dai nós passamos a ouvir mais testemunha, fomos chegando em mais testemunha, e acabamos chegando no Solismar, o Bola e no Jeferson boca de pimenta, e o Jeferson como o mandante desse crime; olha segundo a testemunha preservada eles mataram o Edivaldo uma parte por que o Edivaldo tinha 5 mil pra pegar com eles ainda do roubo de gado, e por Edivaldo ter falado que eles iam assassinar outras duas pessoas aqui na cidade; Que eles estavam ingerindo bebida no bar Nogueira, acredito que era o Solismar, o Guilherme e a vitima, e parece que o telefone tocou do Solismar com o boca de pimenta empreitando a vitima pra ser morta, ai eles acabaram entrando num acordo e pegaram a vitima para matar, e eu acho que tem mais pessoas envolvidas não só eles, que a gente não conseguiu chegar ainda neles, e levaram ele la pra enfrente ao lixão onde executaram ele, com certeza alguem foi de moto pra poder trazer porque e investigação chegou que parece que eles foram num carro, carro da vitima, e ai foram num intuito de roubar outro gado na propriedade que é em frente ao lixão, e na verdade era uma emboscada para matar a vitima ai; olha eu não tenho duvida da participação dos tres nesse homicidio, tem mais pessoas envolvidas ainda que a gente não conseguiu chegar ate mesmo por falta de efetivo a investigação é bem demorada, mais que o Solismar é executor, o Guilherme tem a sua participação, a gente não chegou ainda se ele é o executor, que ele levou ou emboscou os executores, mais ele tem participação nesse homicidio e que o boca de pimenta é o mandante nós não temos duvidas disso”
(Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688);

- o recorrente/recorrido SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, em Juízo, afirmou ter sido “obrigado” a prestar as declarações em sede policial”;
“eu tava no mato trabalhando e meu primo veio na rua fazer uma compra, ai apareceu no facebook la, e ele falou pra mim morreu um menino em Colniza no lixão”; “nesse roubo ai não estou envolvido no meio não, eu estava trabalhando la no Guariba que fiquei sabendo”
;
“não conheço Reinaria não senhor, não conheço ela não senhor, não falei essas coisas não, nem conheço essa menina senhor, jamais eu falei isso, eu não sei porque ela falou isso, eu nunca andei na moto do Wiucle, eu não sei qual moto ele tem de primeiro ele tinha uma 150 preta, não nunca vi essa bros branca não, eu já vi ele andando com uma 150 de 2014 na cor preta, mas essa bros branca eu nunca vi ele andando com ela não, não conheço o lugar não só de passagem indo pro Guariba, passava nesse local onde que era, nunca fui la no lixão não senhor , nunca fui só passei de passagem quando ia para o Guariba”
(Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688);

- WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA, na delegacia, alegou que
“tinha mantendo uma amizade com um rapaz de prenome Edivaldo e que foi este quem na ocasião suprarreferida lhe o chamou para juntamente com ele ajuntar o gado e o manter preso na remanga; diz ter visto outro individuo que conheceu pelo apelido de Boca de Pimenta conversar com os motoristas dos caminhões; que no dia seguinte diz que Edivaldo confirmou a desconfiança que diz que teve, no sentido de que o referido gado havia sido furtado da fazenda dos Gringos e Edivaldo lhe contou que teria sido Itamar Sturaro, Derramado, Boca de Pimenta, Silas Sturaro.(...)Que acrescenta que antes do desaparecimento de Edivaldo, Derramado lhe contou que Edivaldo teria contado a respeito do furto do gado para um terceiro referido pelo apelido Cabeça de Onça e que este teria reportado o ocorrido para os Gringos, e que por conta de tal fato pareceu-lhe que Derramado estava bravo com Edivaldo. Que neste ato diz reconhecer com absoluta certeza a fotográfica de Solismar Lima Januário como sendo o Derramado a quem se referiu, bem como, de igual forma diz que reconhece Boca de Pimenta como sendo o maior imputável identificado pelo nome Jeferson Rodrigues Nunes Mendes”
;

- o recorrente/recorrido JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES, na fase judicial, declarou que
“minha ex mulher que me disse sobre a morte dele, porque nos somos largado e tudo mas como eu tenho um filho com ela a gente sempre se falava, ela mandou mensagem pra mim, falou assim mataram o Edi porque o apelido dele era Edi, eles chamavam ele, demorou um pouco ela mandou mensagem para mim de novo, falou assim levaram meu irmao preso, ai eu falei mas porque, o Wiucle e o irmao dela, ai eu falei mas porque ela disse pela morte do Edivaldo, ainda falei pra ela se ele não dever não vai dar nada pra ele não, pelo que eu conheço o Wiucle ele não tem coragem de fazer isso não,moleque novo eu nunca vi ele fazendo esse tipo de coisa errada na cidade ai”; “agora por essa morte ai to preso aqui por uma coisa que eu não devo, tenho minha consciência limpa”
(Relatório de Mídias de ID’s 89340686/8934688)
.

Dito isso, vejamos.

O homicídio da vítima não foi presenciado por testemunhas e não existe qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que os recorrentes/recorridos estiveram no local do fato criminoso [lixão da Município de Colniza].

O envolvimento direto dos recorrentes/recorridos pode ser extraído unicamente da declaração judicial de Reinaria de Oliveira da Silva, segundo o qual havia um desentendimento decorrente de furto de gado entre eles e a vítima, sendo que o recorrente/recorrido WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA teria sido a última pessoa a manter contato com ela. Todavia, essa narrativa está fundada exclusivamente no “ouvir dizer” e não está corroborada por outra testemunha que tenha efetivamente visto ou presenciado qualquer ameaça ou conduta dos recorrentes/recorridos que poderiam melhor contextualizar o fato criminoso e sua motivação.

As testemunhas preservadas 1 e 2 também não esclareceram a forma de execução ou planejamento do crime, limitando-se a declarar que o recorrente/recorrido JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES tinha intenção de matar a vítima, de modo a elidir o juízo de evidência necessária para julgamento popular.

Por seu turno, as declarações do investigador de Polícia Roberto Ferreira dos Santos são insuficientes para confirmar os indícios de autoria imputados aos recorrentes/recorridos, visto que a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, não confirmou o trabalho investigativo, tanto que todas as qualificadoras resultaram afastadas pelo Juízo singular justamente por ausência de prova judicializada.

A descrição do fato criminoso e sua motivação, constante da denúncia, foram delimitados a partir do interrogatório do recorrente/recorrido SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, colhido de forma ilícita e não confirmado judicialmente.

No Estado Democrático de Direito, não se mostra admissível “
a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”
(STJ, REsp no 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

Por outro lado, a rotina da vítima que antecedeu o crime também não resultou esclarecida, de modo que sequer mostra-se possível estabelecer um marco temporal entre sua morte e a convivência/contato com os recorrentes/recorridos.

Além disso, os furtos de gado suspostamente praticados pelos recorrentes/recorridos e pela vítima, relatados pela testemunha preservada 3, não foram objetos de investigação autônoma, a permitir melhor aferição acerca do vínculo estabelecido entre eles.

O próprio investigador de Polícia Roberto Ferreira dos Santos reconheceu que a “falta de efetivo” da Polícia Judiciária Civil de Colniza não permitiu o aprofundamento da investigação, com identificação de outros envolvidos e das condutas efetivamente praticadas, embora tenha concluído acerca “
participação dos três nesse homicidio”.

O juízo de probabilidade inerente à pronuncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Nessa mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“A decisão de pronúncia, embora se reveste de simples juízo de probabilidade, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, apenas em depoimentos de pessoas “que ouviu dizer de outras pessoas” e, baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo. “(...) O certo é que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial. (...)” (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).”
(RESE N.U 1004909-27.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2019)

Assim sendo, os recorrentes/recorridos devem ser despronunciados do homicídio simples por insuficiência de indícios de autoria delitiva, à luz do art. 414, do CPP.

No tocante ao crime conexo [coação no curso do processo], a ação penal ser remetida ao juízo competente para análise e julgamento do fato criminoso, visto que qualquer pronunciamento deste e. Tribunal configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, RESE N.U 1023318-17.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2021).

Enfim, anote-se que a pretensão ministerial [reconhecimento das qualificadoras] resulta-se prejudicada diante da despronúncia dos recorrentes/recorridos do homicídio.

Com essas considerações:

recursos interpostos por WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA, SOLISMAR NUNES JANUÁRIO e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES
conhecidos
e
PROVIDOS
para despronunciá-los do homicídio simples;

recurso ministerial
PREJUDICADO.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza para que expeça os aptos alvarás de soltura, salvo se os recorrentes/recorridos estiverem presos por outro motivo, bem como para que processe a ação penal relativa ao crime conexo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021